Tribunal: STJ
Processo: 0013167-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975576 - RS (2025/0013167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ANTHONY RUNIOR MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO.
RECEPTAÇÃO.
BUSCA
DOMICILIAR.
ILEGALIDADE.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA. INGRESSO
ILÍCITO. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
10/5/2016
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer,
não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida.
Documento eletrônico VDA50430218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1377d497-e4a1-4249-b648-279d6071ea8a

3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes
estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao
crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento
ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que
autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível,
testemunhas do ato (HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti,
j.
).
2/3/2021
4. No caso concreto, policiais militares receberam notícia anônima
quanto ao ingresso de indivíduos fortemente armados em uma
residência. Ao chegarem ao local, o paciente haveria levantado as mãos
para o alto falando que havia "perdido" e que havia armas no local. Na
sequência, os policiais ingressaram na residência, onde um dos corréus
estaria com uma arma em punho. Ali os policiais então apreenderam os
artefatos descritos na denúncia (três armas e respectivas munições).
5. Soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu
haveria confessado aos policiais, livre e espontaneamente, a posse das
armas na casa e franqueado o ingresso no domicílio para a apreensão
dos artefatos. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –
quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso. Não há
comprovação da confissão informal e do consentimento livre e
voluntário para o ingresso em domicílio pelo acusado.
6. A descoberta
de uma situação de flagrante decorreu de
a posteriori
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50430218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1377d497-e4a1-4249-b648-279d6071ea8a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1377d497-e4a1-4249-b648-279d6071ea8a

AgRg no HABEAS CORPUS No 975576 - RS (2025/0013167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ANTHONY RUNIOR MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO.
RECEPTAÇÃO.
BUSCA
DOMICILIAR.
ILEGALIDADE.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA. INGRESSO
ILÍCITO. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
10/5/2016
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer,
não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida.
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes
estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao
crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento
ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que
autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível,
testemunhas do ato (HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti,
j.
).
2/3/2021
4. No caso concreto, policiais militares receberam notícia anônima
quanto ao ingresso de indivíduos fortemente armados em uma
residência. Ao chegarem ao local, o paciente haveria levantado as mãos
para o alto falando que havia "perdido" e que havia armas no local. Na
sequência, os policiais ingressaram na residência, onde um dos corréus
estaria com uma arma em punho. Ali os policiais então apreenderam os
artefatos descritos na denúncia (três armas e respectivas munições).
5. Soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu
haveria confessado aos policiais, livre e espontaneamente, a posse das
armas na casa e franqueado o ingresso no domicílio para a apreensão
dos artefatos. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –
quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso. Não há
comprovação da confissão informal e do consentimento livre e
voluntário para o ingresso em domicílio pelo acusado.
6. A descoberta
de uma situação de flagrante decorreu de
a posteriori
ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi
SUL
ordem de habeas corpus para absolver o paciente.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, bem como pelo crime de
receptação.
A defesa aduziu, em síntese, ilicitude das provas derivadas do ingresso
em domicílio, o que foi reconhecido na decisão agravada.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante defende a licitude do
ingresso em domicílio. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
).
Gilmar Mendes
10/5/2016
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa
ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017
de
.
expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1o, do CPP
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art.
240, § 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram
da seguinte forma (fls. 220-221):
Na ocasião, durante patrulhamento tático motorizado em local
conhecido pela disputada de facções, a guarnição recebeu
informações acerca de indivíduos que teriam adentrado em uma
residência fortemente armados.
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

Ato contínuo, a equipe deslocou-se ao local, momento em que
ANTHONY saiu com as mãos para cima declarando que teria
armas no local e franqueando a entrada da equipe policial.
Em seguida, no interior da casa, foram abordados os demais
indiciados, sendo que NÍCOLAS estaria em posse de uma pistola
9mm com numeração suprimida e municiada, além de terem sido
encontradas as demais armas suprarreferidas.
O denunciado ANTHONY RUNIOR MARQUES é reincidente,
conforme se vê na certidão de antecedentes criminais acostada ao
caderno investigatório (evento 6 – CERTANTCRIM1).

O Juízo sentenciante
o paciente nos seguintes termos (fls. 209-
absolveu
210):
Inicialmente, importante destacar que foram trazidas três versões
acerca da ocorrência que originou o presente feito, sendo elas as
versões dos réus e o relato dos policiais. Por esta razão, passo à
análise da autoria de forma individualizada, tendo em vista que
cada acusado trouxe a sua versão do fato- Os policiais militares,
ouvidos em juízo, relataram que receberam a informação de que
indivíduos estavam armazenando armas no endereço indicado na
denúncia. Ato continuo, deslocaram-se até o local e, ao se
aproximarem da residência, visualizaram um indivíduo já com as
mãos para sendo este identificado como Anthony - dizendo
"perdi, perdi". cima - Indagaram se o indivíduo estava armado, ao
que respondeu negativamente e indicou que as armas estavam no
interior do imóvel. Assim, foi franqueada a entrada dos policiais
na residência, onde restaram presos em flagrante outros dois
indivíduos - Nicolas e Bruno - tendo em vista a localização das
armas_ Segundo relatado pelos policiais, Nicolas estava portando
uma pistola -9mm- O acusado ANTHONY, durante o
interrogatório, referiu que estava caminhando em via pública
quando foi abordado por um policial, que lhe apontou um fuzil e
determinou de deitasse no chão. O réu negou que estivesse
armado no momento da abordagem. Destarte, a versão trazida
pelo réu converge com o relato trazido pelos policiais, no sentido
que não portava nenhuma arma de fogo no momento da
abordagem. Contudo, Anthony negou que estivesse na residência
mencionada pelos policiais. Tem-se, assim, em relação a Anthony
um cenário processual composto por duas versões diversas do
mesmo fato, o que Impede um juízo de convicção seguro à
condenação- Os policiais referiram que Anthony estava em frente
a residência e indicou onde estariam armazenadas as armas - razão
pela restou denunciado por manter sob guarda e ocultar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar as armas citadas na denúncia - o que foi negado pelo
réu. Nesse cenário, tenho que a prova trazida no curso da
persecução penal em relação a ANTHONY RINIOR MARQUES
é fraca e não autoriza a condenação do réu, especialmente diante
da evidente dúvida acerca da autoria delitiva- E em relação à
autoria, para ser emitido um juízo de condenação, exige- se
provas indenes de dúvidas ou incertezas- É o típico caso de
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

aplicação do princípio humanitário do in dubio pro reo. In casu, a
prova restou resumida única e exclusivamente na palavra dos
policiais e do acusado.

A Corte estadual, por sua vez, considerou válida a medida e condenou os
réus com os fundamentos a seguir (fls. 13-14):
Os dois policiais militares inquiridos foram seguros e coerentes
em suas narrativas, no sentido de que, numa época de intenso
confronto entre facções criminosas no bairro Mario Quintana,
receberam informação anônima dando conta de que indivíduos
fortemente armados estavam movimentando artefatos na região e
teriam ingressado em uma residência. Foram até o local e o réu
Anthony, ao perceber a presença dos policiais, logo levantou as
mãos e franqueou a entrada dos policiais na casa- Dentro do
imóvel, os agentes encontraram o codenunciado Bruno e o réu
Nícolas, sendo que este estava com uma arma em punho. Ao todo,
apreenderam diversos artefatos bélicos, conforme indicado no
auto de apreensão: [...].
Não verifico contradições significativas nos informes dos agentes
públicos, ao ponto de retirar a sua credibilidade- Entre os
depoimentos dos policiais não se percebe nenhuma discrepância
significativa- E, ainda que houvesse alguma divergência mínima,
tal circunstância não seria capaz, por si só, de elidir a validade de
suas declarações- Tais discrepâncias devem ser aptas a inculcar
falta de verossimilhança na narrativa: vistas sob o prisma da
persuasão racional. Não se pode exigir dos policiais detalhamento
ainda mais minucioso do que efetivamente relataram a respeito do
fato, especialmente em razão do elevado número de ocorrências
atendidas nesta Capital.
Pelo que se depreende do contexto fático narrado e dos
documentos do auto de prisão em flagrante, o policial Anderson
foi quem teve contato mais próximo durante a ocorrência, tanto
que foi indicado como condutor e como responsável pela
apreensão na Delegacia. Ao ser ouvido por ocasião da prisão, o
policial em questão prestou as seguintes declarações: [...]
A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral,
nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, inexistindo
motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles,
especialmente porque a narrativa, no que importa, amolda-se ao
restante das provas produzidas- A presunção em abstrato a
respeito da parcialidade no relato das testemunhas que
participaram da apreensão não é devida, verificando-se que não
foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi
dito por elas. Aliás, o relato fidedigno a respeito das
circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações.
No caso concreto, ao contrário do que concluiu o juízo não há
dúvidas a respeito da apreensão dos artefatos em poder dos
acusados- A narrativa por eles estabelecida no interrogatório é de
que estavam transitando normalmente em via pública quando
foram abordados pela polícia, não tendo nenhuma relação com o
Imóvel indicado na ocorrência ou com as armas apreendidas, à
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

exceção da pistola apreendida com Nicolas, cujo porte foi por ele
admitido - razão pela qual foi condenado em primeiro grau.
A versão dos réus, contudo, não se mostra verossímil, não
corroborada por nenhum elemento de prova: nada indicando que
os agentes tivessem algum motivo para incriminar gratuitamente
os acusados, de modo que entendo deva prevalecer a narrativa dos
agentes públicos- Saliento, nesse ponto, que o réu Nicolas admitiu
ser membro da facção "Bala na Cara" e disse que a residência em
questão era "local de facção".
Não há qualquer informação consistente que demonstre possível
interesse dos policiais em ver os réus prejudicados, de molde que,
diante da clareza e firmeza dos relatos dos agentes —
reproduzidos desde a ocorrência — não fica dúvida sobre a prática
dos fatos apontados na denúncia.

Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam notícia
anônima quanto ao ingresso de indivíduos fortemente armados em uma residência.
Ao chegarem ao local, o paciente haveria levantado as mãos para o alto falando
que havia “perdido” e que havia armas no local. Na sequência, os policiais
ingressaram na residência, onde um dos corréus estaria com uma arma em punho.
Ali os policiais então apreenderam os artefatos descritos na denúncia (três armas e
respectivas munições).
Quanto ao consentimento do morador, faço lembrar que, no julgamento
do
(Rel. Ministro
), ocorrido em
, a
HC n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e
criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para
o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão
de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso
na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita
com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar,
indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação
deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o
processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
, a Quinta Turma desta
30/3/2021
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
),
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
No caso dos autos, não há comprovação da confissão informal e do
consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio pelo acusado.
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu haveria confessado aos policiais, livre e espontaneamente, a posse das
.
armas na casa e franqueado o ingresso no domicílio para a apreensão dos artefatos
Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a
de tal
falta de credibilidade
versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais,
todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para
consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando tudo
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado,
do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento
, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara
foi livremente prestado
situação de flagrante delito, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem
consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte,
demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e
ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência
, sob a única
invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
justificativa, extraída de
destes últimos, de que o local
apreciações pessoais
supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à
.
privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução
penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de
crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, reitero a compreensão exposta na decisão
agravada no sentido de que a descoberta
de uma situação de flagrante
a posteriori
decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o
que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por
conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5o, LVI, da nossa Constituição da
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas
derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de
meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
Nesse sentido, aliás, foi o
do MPF.
parecer favorável
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA50090823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:31
Código de Controle do Documento: 75a17057-b8c2-48db-bf9a-6c35c763a907

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.576 / RS
Número Registro: 2025/0013167-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
17332023100829 51328722620238210001 51378167120238210001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANTHONY RUNIOR MARQUES
CORRÉU
: NICOLAS RAMOS JUNGES
CORRÉU
: BRUNO LOPES CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANTHONY RUNIOR MARQUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50397882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 14db3850-b810-42dd-97ab-375788c0b5e7

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 14db3850-b810-42dd-97ab-375788c0b5e7